Tribunal: TJDFT
Processo: 0738211-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738211-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA AGRAVADO: MJN SERVICOS DE SERRALHERIA EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712303-35.2020.8.07.0001 aviado por MJN SERVICOS DE SERRALHERIA EIRELI, ora agravada, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela executada, mantendo o bloqueio integral de valores via SISBAJUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 246062378 dos autos originários), in verbis: Defiro o pedido de ID 244939304. À Secretaria para lançar sigilo sobre os anexos de IDs 244929230 a 244933692 e 244933693 a 244936250, garantindo-se acesso ao exequente. Proceda-se à alteração de polo de GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA, devendo constar como executada. Trata-se de impugnação à penhora apresentada por GPE Prime Consulting Projetos Ltda., que se insurge contra bloqueio de valores via SISBAJUD. A executada alega a ausência de participação na fase de conhecimento; pendência de julgamento de recurso especial no STJ contra a decisão que determinou sua inclusão no polo passivo; necessidade dos valores para manutenção da atividade empresarial; e pedido subsidiário de desbloqueio parcial, limitando a penhora a R$ 86.229,99 ou que os valores sejam mantidos em conta até julgamento final. A exequente sustenta que a impugnação é intempestiva e que não houve efeito suspensivo ao recurso especial, devendo a execução prosseguir. Verifico que a impugnação foi apresentada dentro do prazo previsto no art. 854, § 3o, do CPC, razão pela qual afasto a preliminar de intempestividade. A alegação de ausência de participação na fase de conhecimento não impede o prosseguimento da execução. A inclusão da executada no polo passivo decorreu de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regularmente processado, no qual lhe foi assegurado o contraditório. Tal medida tem respaldo no art. 50 do Código Civil e no art. 133 e seguintes do CPC, permitindo a responsabilização de terceiros quando verificados os requisitos legais, ainda que não tenham figurado na fase cognitiva. O pedido de liberação parcial dos valores, com base na alegação de essencialidade para manutenção da empresa, não encontra amparo neste momento, pois o bloqueio se deu sobre quantia suficiente para satisfazer o crédito, e não restou demonstrada, de forma inequívoca, a impenhorabilidade prevista em lei. Apesar disso, considerando a pendência de julgamento do recurso especial e o risco de irreversibilidade caso os valores sejam levantados antes de decisão definitiva, entendo prudente que a quantia bloqueada permaneça depositada em conta judicial vinculada, sem liberação ao exequente até o julgamento do recurso. Ante o exposto, afasto a preliminar de intempestividade e indefiro o pedido de liberação total ou parcial dos valores penhorados. Determino que a quantia bloqueada permaneça integralmente em conta judicial vinculada, vedado o levantamento pelo exequente até decisão ulterior. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 76026107), a agravante sustenta, em suma, a essencialidade dos valores bloqueados, que seriam indispensáveis para a continuidade das operações da empresa, incluindo pagamento de salários, fornecedores e tributos, e que a constrição integral desconsidera o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005 e a impenhorabilidade de valores disposta no art. 833, IV, do CPC, conforme demonstrado por um rol de despesas no valor total de R$ 384.074,40. Aduz que na decisão recorrida houve análise deficiente do pedido subsidiário de penhora parcial. Refere que propôs limitar o bloqueio a R$ 86.229,99, montante, conforme afirma, suficiente para satisfazer o crédito exequendo, mas a decisão agravada ignorou essa alternativa, violando o princípio da menor onerosidade da execução estabelecido no art. 805 do CPC. Argumenta a ausência de participação na fase de conhecimento do processo e a inexistência de comprovação inequívoca de abuso da personalidade jurídica, requisitos essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica, consoante o art. 50 do Código Civil, alegando violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ainda, argui a pendência de julgamento de recurso especial no STJ contra a decisão que determinou sua inclusão no polo passivo, afirmando que, enquanto não houver o julgamento definitivo, não há título executivo judicial válido apto a embasar o cumprimento de sentença, o que impõe a suspensão dos atos executórios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para o desbloqueio integral dos valores ou, subsidiariamente, a limitação da penhora a R$ 86.229,99. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de obter o desbloqueio (integral ou parcial) dos valores, a revisão da decisão de inclusão no polo passivo, a suspensão dos atos executórios até o julgamento do recurso especial pelo STJ. Preparo recolhido (ID 76026108). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, apesar de formular pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, fundamentou o pleito genericamente, somente na relevância do direito alegado, aos argumentos centrais de que os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD “são absolutamente indispensáveis” para a continuidade de suas atividades e de que pende de julgamento de recurso especial no STJ contra a decisão que determinou sua inclusão no polo passivo. Deixou a agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem o risco da não concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Apesar de intitular o recurso de “Agravo de Instrumento (com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal)”, nada menciona no corpo da peça recursal sobre os requisitos e os fundamentos específicos que ensejam a concessão da medida liminar indicada. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[4], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[5]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, limitando-se a pedir que “Nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar: a) o imediato desbloqueio integral dos valores constritos; ou, subsidiariamente, b) a limitação da penhora a R$ 86.229,99, valor remanescente após o pagamento das despesas comprovadamente indispensáveis à manutenção da empresa”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo a ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de manutenção do bloqueio de valores penhorados, inerente a todo o processo de execução/cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo ativo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[6], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [5] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;